Tribunal: TJSP
Processo: 1077428-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Trecho entre Miami e Brasília, com conexão em Manaus – Cancelamento do voo de partida e remarcação para depois de 24 horas, com novo cancelamento e remarcação para mais 14 horas depois, gerando um atraso total de 38 horas na chegada ao destino - Sentença de procedência - Recurso do autor - Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Trecho entre Miami e Brasília, com conexão em Manaus – Cancelamento do voo de partida e remarcação para depois de 24 horas, com novo cancelamento e remarcação para mais 14 horas depois, gerando um atraso total de 38 horas na chegada ao destino - Sentença de procedência - Recurso do autor - Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Convenção de Montreal – Atraso de voo incontroverso nos autos - Não comprovação de qualquer causa excludente, ínsita à responsabilidade objetiva da ré.
DANOS MORAIS - Atraso que acarretou a chegada do autor com mais de 38 horas de atraso ao destino - Circunstâncias do caso concreto que denotam abalo extrapatrimonial, que desborda do mero dissabor – Fixação do montante em R$4.000,00 que se mostra insuficiente para compensar os danos morais sofridos, devendo ser majorado para R$5.000,00, em razão das circunstâncias narradas – Atendimento à razoabilidade e proporcionalidade e ao subprincípio da proibição do excesso, sem caracterizar deslocamento patrimonial indevido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - fixação em 10% sobre o valor da condenação que se revelam aviltantes, devendo ser fixados por equidade em R$ 1.000,00.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077428-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
MARQUES MACEDO SOUZA, é apelado AMERICAN AIRLINES INC.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077428-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/8
Apelação no 1077428-71.2019.8.26.0100
Apelante: Bruno Marques Macedo Souza
Apelada: American Airlines Inc
MM. Juíza: Camila Rodrigues Borges Azevedo
Comarca: São Paulo Foro Central 19a Vara Cível
Voto no 3920
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
Trecho entre
Miami e Brasília, com conexão em Manaus Cancelamento do
voo de partida e remarcação para depois de 24 horas, com novo
cancelamento e remarcação para mais 14 horas depois, gerando
um atraso total de 38 horas na chegada ao destino - Sentença de
procedência - Recurso do autor - Relação jurídica que implica
incidência das disposições normativas do Código Civil, do Código
de Defesa do Consumidor e da Convenção de Montreal Atraso
de voo incontroverso nos autos - Não comprovação de qualquer
causa excludente, ínsita à responsabilidade objetiva da ré.
DANOS MORAIS - Atraso que acarretou a chegada do autor com
mais de 38 horas de atraso ao destino - Circunstâncias do caso
concreto que denotam abalo extrapatrimonial, que desborda do
mero dissabor
Fixação do montante em R$4.000,00 que se
mostra insuficiente para compensar os danos morais sofridos,
devendo ser majorado para R$5.000,00, em razão das
circunstâncias narradas
Atendimento à razoabilidade e
proporcionalidade e ao subprincípio da proibição do excesso, sem
caracterizar deslocamento patrimonial indevido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - fixação em 10% sobre o
valor da condenação que se revelam aviltantes, devendo ser
fixados por equidade em R$ 1.000,00.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 101/104, cujo
relatório se adota, que julgou procedente a pretensão deduzida em ação indenizatória
proposta por Bruno Marques Macedo Souza em face de American Airlines Inc, para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00,
corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data
da sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de
atribuir à ré o pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios de
sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 109/117),
propugnando pela majoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077428-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/8
para R$15.000,00, o que melhor se coadunaria com os transtornos advindos do atraso do
voo contratado. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência, uma vez que a quantia fixada em primeiro grau seria aviltante e não
remuneraria o advogado de maneira adequada.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 118/119).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 122/136).
O autor se opôs ao julgamento virtual (fls. 153).
É o relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor adquiriu bilhete para voo
no dia 09/07/2019 às 18h43, que decolaria de Miami para Brasília/DF, com conexão em
Manaus/AM, e chegada prevista o dia seguinte, às 18h30. Contudo, o voo do primeiro
trecho foi cancelado, e remarcado para 24 horas depois, quando houve novo cancelamento.
Dessa feita, o autor foi novamente realocado para o voo previsto com saída
em 10/09/2019, às 10h09, com destino ao aeroporto de Guarulhos/SP, onde deveria
remarcar o voo para o trecho final da viagem.
No mencionado aeroporto intermediário, o autor conseguiu marcar a viagem
até Brasília somente para 11/07/2019, às 07h05, chegando ao destino no mesmo dia, às
08h40, com um atraso total de 38 horas.
Sobreleva anotar, ainda, que o autor teceu considerações sobre uma
prestação de assistência material deficiente, mas o fez de maneira genérica, não tendo
indicado em que teria consistido.
Em contestação (fls. 47/61), a companhia aérea ré defendeu a necessidade
de cancelamento do voo em razão de condições meteorológicas adversas, que impediram a
decolagem da aeronave no horário inicialmente previsto, o que constituiria motivo de força
maior excludente de responsabilidade.
Tecidas essas considerações, cumpre determinar a legislação aplicável ao
caso em testilha.
Com efeito, o conflito de interesses versa acerca de relação de consumo. De
fato, as partes denotam todas as características contidas, respectivamente, nos artigos 2o e
3o do Código de Defesa do Consumidor.
Doutra banda, referido conflito se coaduna com a existência contrato de
transporte aéreo internacional, de modo que também incide a Convenção de Montreal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077428-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/8
tratado internacional internalizado ao ordenamento pátrio por meio do Decreto no 5.910 de
27 de setembro de 2006, conforme preconiza seu art. 1o, nos seguintes termos:
Artigo 1 Âmbito de Aplicação
1. A presente Convenção se aplica a todo transporte internacional de pessoas,
bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante remuneração. Aplica-
se igualmente ao transporte gratuito efetuado em aeronaves, por uma
empresa de transporte aéreo.
2. Para os fins da presente Convenção, a expressão transporte internacional
significa todo transporte em que, conforme o estipulado pelas partes, o
ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não interrupção no
transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados
Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo escala prevista
no território de qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado
Parte. O transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado
Parte, sem uma escala acordada no território de outro, não se considerará
transporte internacional, para fins da presente Convenção.
Ademais, o Código Civil, no Capítulo XIV, do Título VI, do Livro III,
contempla, outrossim, normas gerais acerca do transporte de pessoas e coisas.
Sobreleva anotar, por oportuno, que os Estados Unidos da América, país de
origem da viagem, também são signatários da Convenção de Montreal, com vigência
naquele Estado-Parte, nos termos do tratado internacional.
Verifica-se, pois, que os três diplomas legais são aplicáveis ao caso em
comento.
No concernente ao an debeatur, todos os diplomas em comento preveem a
responsabilidade do transportador no caso de atraso.
Deveras, o parágrafo único do art. 927 do Código Civil dispõe acerca da
responsabilidade civil objetiva quando expressamente prevista em lei ou pela aplicação do
risco criado, com a seguinte redação:
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.
A expressão “independentemente de culpa” consagra, por certo, a cláusula
geral de responsabilidade objetiva. Ademais, a redação do art. 737, caput, do Código Civil
corrobora a tese de fixação de regime de responsabilidade objetiva ao transportador, na
medida em que só admite, como excludente do dever de indenizar, o motivo de força

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077428-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/8
maior.
Outrossim, o microssistema de defesa do consumidor prevê a
responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consoante se depreende da redação do
art. 14, da Lei n. 8.078/90:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Ademais, a Convenção de Montreal, em seu art. 19, prevê a
responsabilidade do transportador pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo
internacional de passageiros.
Ad argumentandum tantum, ainda que inexistisse qualquer norma específica
disciplinando a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso em voo, é certo que a
celeridade é elemento integrante do contrato de transporte, designadamente aéreo,
caracterizando, na percepção social do tipo em análise, motivo determinante da
contratação, quando cotejada com os demais meios de transporte existentes, razão pela
qual os horários divulgados são vinculantes e seu não-implemento pontual, em cotejo com
o preceito da razoabilidade, caracteriza descumprimento contratual apto a ensejar a
reparação por eventuais danos decorrentes, os quais, contudo, não restam presumidos.
Dessume-se, pois, que a responsabilidade do transportador neste caso é
objetiva, independendo da comprovação de culpa para sua verificação.
Da narrativa contida no processo, emerge como fato incontroverso o atraso
do voo na data aprazada, em razão de alegada condição meteorológica adversa, que sequer
foi comprovada. Outrossim, é incontroversa a realocação do autor em outros voos por duas
vezes, o que implicou na chegada ao destino 38 horas além do horário programado.
Deveras, não tendo ficado comprovado o motivo de força maior, deve se
considerar tratar-se de simples fortuito interno, porquanto ínsito ao seu mister essencial,
não restando delineado evento estranho à sua atividade de risco e amplo arquétipo do
princípio da prevenção (Nesse sentido, Stefano Zunarelli e Michele M. Comenale Pinto,
Manuale di Diritto della Navigazione, p. 493-494, 3a. Ed, Padova, Cedam-Wolters
Kluwer, 2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077428-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/8
Ora, a obrigação de transporte assumida pela companhia aérea é de
resultado, ou seja, adimplida com o transporte do consumidor ao seu destino em segurança
e dentro dos horários originalmente pactuados, sob pena de responsabilidade, nos termos
do artigo 737 do Código Civil, emergindo, outrossim, obrigação de proteção, que restou
autonomizada (Nesse sentido, Gerardo Mastrandrea, L ́obbligo di protezione nel trasporto
aereo di persone, Padova, Cedam, 1994, p. 2-12).
Ademais, em cotejo com a noção da obrigação como relação jurídica
complexa, defluem da cláusula geral de boa-fé objetiva os denominados deveres anexos ou
laterais (Nebenpflichten), os quais, quando não implementados, caracterizam hipótese de
inadimplemento, per se, nos termos do Enunciado no 24 da I Jornada de Direito Civil:
“Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código
Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento,
independentemente de culpa.”
No que concerne aos deveres anexos, convém consignar a lição de Clóvis do
Couto e Silva:
“Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a relação
jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o
desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos, posteriormente ao
adimplemento da obrigação principal. Consistem em indicações, atos de
proteção, como o dever de afastar danos, atos de vigilância, de guarda, de
cooperação, de assistência” (SILVA, Clóvis do Couto e. A obrigação como
processo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 93).
No caso em análise, caracterizou-se a falha na prestação principal do serviço
de transporte aéreo, com longo lapso temporal em que se protraiu a situação em voo
internacional (atraso de cerca de 38 horas), evidenciando verossimilhança acerca da efetiva
superação da esfera de meros aborrecimentos ínsitos à vida quotidiana.
Ora, como é cediço, a fixação de verba reparatória a título de danos morais
exige uma atividade parcimoniosa do juiz, devendo ser levadas em consideração, portanto,
algumas balizas impostas pela melhor doutrina.
São elas, por exemplo, o sopesamento da conduta das partes, a intensidade e
duração do dano, bem como o denominado “valor desestímulo”, destinado a dissuadir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077428-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/8
ofensor de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da prevenção (Nesse sentido, Le
Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1998).
In casu, por um lado, houve o atraso global de cerca de 38 horas, atrelado à
sequência de falhas na prestação de serviço, que resultou na perda de dois voos. Doutra
banda, há que se ressaltar que não há indicação pontual sobre a ausência de auxílio
material, com hospedagem e alimentação para todos os dias de atraso.
Nesse contexto, reputo consentânea com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade a majoração da indenização devida para o montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), suficiente para tornar o autor indene dos abalos sofridos, mas também
incapaz de lhe proporcionar enriquecimento indevido, valor que deverá ser atualizado
monetariamente a partir da data deste julgamento, e acrescido de juros de mora desde a
citação da ré.
Finalmente, passa-se à análise da questão relativa aos honorários
advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
O art. 85, §2o do Código de Processo Civil, estabelece que, “os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa”, e o §8o complementa: “nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o”.
Havendo condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais
em quantia reputada ínfima para o cálculo da verba honorária, impunha-se sua fixação
equitativa, que deve levar em conta o zelo na prestação do serviço de advocacia, de modo a
remunerar condignamente o patrono, evitando o aviltamento da profissão.
Dessa forma, reputo adequada a atribuição da companhia aérea ré ao
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 1.000,00, na medida
em que a ação foi promovida digitalmente, desprovida de teses jurídicas complexas, e não
houve diligências, audiências ou incidentes que elevassem o grau de complexidade da
demanda.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para majorar a
indenização por danos morais para R$ 5.000,00, que deverá ser atualizado monetariamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1077428-71.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/8
a partir deste julgamento, e acrescido de juros de mora desde a citação, e fixar os
honorários advocatícios por equidade em R$ 1.000,00.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator